Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008173-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 288.054.106-91 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE REIS - CPF: 025.111.770-72 (AGRAVADO), IVO RAUBER - CPF: 117.276.590-15 (AGRAVADO), JEFERSON LUIZ STURMER - CPF: 024.318.789-02 (AGRAVADO), JHONATAN PALMER STURMER - CPF: 066.285.159-58 (AGRAVADO), LIRIA POSTAL LANZA - CPF: 314.141.171-91 (AGRAVADO), LUCY REGENOLD FERNANDES - CPF: 482.430.191-20 (AGRAVADO), NOEMI BARBIERO STURMER - CPF: 109.175.781-04 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO DÉBITO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE SUPERVENIENTE (TEMA 1.101/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou critérios de atualização do débito com base no INPC e juros nos moldes definidos no título executivo, rejeitando pretensão de adequação aos parâmetros do Tema 1.101/STJ e de aplicação da taxa SELIC como índice único.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível aplicar, em fase de cumprimento de sentença, a limitação dos juros remuneratórios conforme o Tema 1.101/STJ, mesmo após o trânsito em julgado das decisões anteriores; e (ii) se é admissível a substituição dos critérios fixados no título executivo pela taxa SELIC, em razão de superveniência de entendimento jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de impugnação oportuna quanto aos critérios de cálculo do débito, nas fases processuais adequadas, enseja preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

4.

A eficácia vinculante dos precedentes qualificados não autoriza a desconstituição de situações jurídicas definitivamente estabilizadas, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

5.

A pretensão de aplicação do Tema 1.101/STJ revela-se incompatível com a fase executiva, pois implicaria inovação indevida em relação a critérios já fixados no título executivo judicial.

6.

A substituição dos índices de correção monetária e juros pela taxa SELIC configura alteração do conteúdo do título executivo, providência vedada no cumprimento de sentença, ainda que haja evolução jurisprudencial posterior.

7.

A coisa julgada material impede a incidência retroativa de novos entendimentos jurisprudenciais sobre relações jurídicas já definitivamente decididas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de precedente qualificado não autoriza a rediscussão de critérios de cálculo do débito já definidos por decisão transitada em julgado.

2. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos índices de correção monetária e juros fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008173-08.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADOS: ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA e OUTROS.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, ao fixar os parâmetros de cálculo do débito exequendo, deixou de observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.101, segundo a qual os juros remuneratórios devem ser limitados ao encerramento da conta ou à data em que constar saldo zero, alegando ofensa ao art. 927 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, em substituição aos critérios adotados pelo juízo de origem, sob o argumento de que houve superveniência de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que sejam adequados os critérios de cálculo aos entendimentos invocados.

A decisão recorrida, por sua vez, determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC e a incidência de juros remuneratórios e moratórios nos moldes anteriormente definidos, consignando que tais critérios já se encontram acobertados pela coisa julgada, após o trânsito em julgado das decisões que apreciaram a impugnação ao cumprimento de sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 349294883.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

No que concerne à alegada aplicação do Tema 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a insurgência recursal não prospera, porquanto a matéria não foi oportunamente suscitada nas fases processuais adequadas, especialmente quando da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença dos autos fisicos, tendo as decisões então proferidas transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa.

Com efeito, a decisão de origem é clara ao consignar que as impugnações anteriormente deduzidas foram rejeitadas, com trânsito em julgado, restando estabilizados os critérios de cálculo do débito . Assim, a tentativa de introduzir, em momento posterior, a limitação dos juros remuneratórios com base em precedente qualificado revela-se incompatível com a fase processual em que se encontra a demanda.

A eficácia vinculante dos precedentes qualificados, embora imponha observância obrigatória aos órgãos jurisdicionais, não autoriza a desconstituição de situações já acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Desse modo, a ausência de insurgência oportuna acerca da matéria impede a aplicação, no caso concreto, da tese firmada no Tema 1.101/STJ.

No tocante à pretensão de aplicação da taxa SELIC, igualmente não assiste razão à parte agravante.

Isso porque os critérios de correção monetária e juros foram expressamente fixados no título executivo judicial e reafirmados em decisões subsequentes, já transitadas em julgado, que determinaram a utilização do INPC como índice de atualização monetária, bem como a incidência de juros nos moldes ali definidos.

A modificação desses parâmetros, mediante substituição pela taxa SELIC, implicaria indevida alteração do conteúdo do título executivo, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença.

Ainda que se reconheça a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil, tal entendimento não possui efeito retroativo apto a alcançar relações jurídicas definitivamente estabilizadas por decisão transitada em julgado.

A coisa julgada material, enquanto garantia constitucional, impede a rediscussão de critérios já fixados, devendo prevalecer, no caso concreto, os parâmetros definidos no título executivo.

Este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A insatisfação com o conteúdo do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios.

3. A Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo dos juros e correção monetária nas obrigações civis, não se aplica retroativamente às sentenças proferidas antes de sua vigência.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente os fundamentos da controvérsia à luz da legislação vigente à época da decisão.

(N.U 1005485-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Diante desse cenário, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada aos limites objetivos da coisa julgada e à disciplina processual aplicável.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026